Tribunal: TCU
Processo: 015.433/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1797/2020-TCU-Plenário Considerando que, em relação às audiências determinadas por meio do Acórdão 1922/2019-TCU-Plenário , os argumentos trazidos pelos responsáveis foram suficientes para caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa no caso concreto; Considerando que, por meio do item 9.2 da mencionada decisão, esta Corte determinou ao Dnit que o contrato decorrente da Concorrência Pública 386/2016-10 somente fosse assinado mediante o atendimento de diversas condicionantes; Considerando que, no âmbito do mesmo acórdão, o TCU deu ciência ao Dnit de que a publicação de editais e a assinatura de contratos sem que haja dotação suficiente para o ano fiscal está em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a jurisprudência do TCU; Considerando, por fim, que o monitoramento dos itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 1922/2019-TCU-Plenário já foi autorizado, na forma que a unidade instrutora entender mais adequada, conforme o item 9.8 daquela deliberação, Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inc. II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 143, inc. III, e 250, §1o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: acolher as razões de justificativa de Luciana de Medeiros Sousa Nogueira e de Carlos Antônio Rocha de Barros; diligenciar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com fundamento no art. 10, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 157 do Regimento Interno/TCU, para que informe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, a etapa em que se encontra a Concorrência 386/206-10, bem como o atendimento às determinações e recomendações constantes no Acórdão 1922/2019-TCU-Plenário ; e autorizar, após o recebimento da resposta à diligência supra, o arquivamento dos autos e a abertura do processo de monitoramento correspondente, para análise e acompanhamento das determinações e recomendações exaradas no âmbito do Acórdão 1922/2019-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 015.433/2018-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Allan Magalhaes Machado (XXX.991.469-XX); Carlos Antonio Rocha de Barros (XXX.941.994-XX); Hiratan Pinheiro da Silva (XXX.900.900-XX); Luciana de Medeiros Sousa Nogueira (XXX.519.542-XX) 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.